Tribunal: TJSP
Processo: 2291932-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2291932-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante GLAUCIA APARECIDA DE FREITAS NASCIMENTO e Paciente
GUSTAVO FRANCISCO DE OLIVEIRA SALVATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291932-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2291932-56.2020.8.26.0000
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Impetrante: GLÁUCIA APARECIDA DE FREITAS NASCIMENTO
Paciente: GUSTAVO FRANCISCO DE OLIVEIRA SALVATO
Voto: 19790
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de fixação de
regime inicial menos gravoso. Perda do objeto. Regime
alterado em recurso de apelação. Ordem prejudicada.
Extinção do processo sem julgamento do mérito.

Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Dra. Gláucia Aparecida de Freitas Nascimento, advogada, em favor
de GUSTAVO FRANCISCO DE OLIVEIRA SALVATO, sob a alegação
de ilegal constrangimento por parte do MM. Magistrado do
DEECRIM 5a RAJ Comarca de Presidente Prudente, que mantém o
paciente em regime mais gravoso do aquele em que foi condenado.
Pugna
a
impetrante,
em
suma,
pela
alteração do regime inicial para cumprimento da pena privativa de
liberdade, tendo em vista a reprimenda imposta na sentença (fls.
01/16).
É, em síntese, o relatório.
O habeas corpus está prejudicado pela
perda de seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291932-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme consulta aos autos do recurso de
apelação n. 1500459-27.2020.8.26.0583, esta 16a Câmara de
Direito Criminal, em sessão de julgamento virtual realizada no dia
15.12.2020, deu provimento ao recurso interposto, a fim de alterar
o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de
liberdade:
“Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo.
Autoria
e
materialidade
bem
demonstradas.
Dosimetria. Pleito de aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em seu grau
máximo. Impossibilidade. Quantidade e variedade
das drogas apreendidas que justificaram a concessão
do redutor em seu grau mínimo. Regime semiaberto
corretamente fixado. Detração prevista no artigo
387, §2o, do Código de Processo Penal para fins de
fixação do regime inicial. Desconto do tempo de
prisão preventiva que resulta em pena inferior a 04
anos. Possibilidade de modificação do regime inicial,
do semiaberto para o aberto. Restituição de aparelho
celular e da quantia em dinheiro apreendida.
Cabimento. Ausência de comprovação de que os
objetos apreendidos constituíram instrumento ou
proveito da prática do crime de tráfico de drogas.
Recurso parcialmente provido.”1
A
par
disso,
em
consulta
aos
autos
originais, observo que, em decisão datada de 17.12.2020, o d.
juízo a quo determinou a expedição do quanto necessário ao
cumprimento da sobredita decisão (fls. 78/79 dos autos originais).
Dessa forma, modificado o regime inicial
para cumprimento da pena privativa de liberdade e determinada
pelo d. juízo a quo as providências necessárias para a colocação do
paciente em regime aberto, o presente writ não tem razão para
subsistir, porquanto evidenciada a falta de interesse de agir.
1 TJSP 16a Câmara de Direito Criminal apelação n. 1500459-27.8.26.0583
Des. Rel. Leme Garcia V.U. j. 15.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291932-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
restando
prejudicado o pedido pela perda do objeto, julgo extinto o processo
sem julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator